Tribunal: STF
Processo: RE 1251649
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de três Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 105, fl. 1):



    “COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR. CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM LEI, NORMAS COLETIVAS, REGULAMENTOS EMPRESARIAIS E CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO. NORMA COLETIVA - INTERPRETACÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. EFEITOS DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMITAÇÕES À AUTONOMIA DA VONTADE COLETIVA. EFICÁCIA DE NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO DA DIRETRIZ DO ART. 7º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena, no julgamento do IRR-21900-13.2011.5.21.0012, fixou a seguinte tese jurídica: “Considerando os fatos pretéritos e contemporâneos às negociações coletivas que levaram à criação da remuneração mínima por nível e regime – RMNR, pela Petrobras e empresas do grupo, positiva-se, sem que tanto conduza a vulneração do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, que os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do complemento da RMNR, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres de tal império, podem ser absorvidos pelo cálculo do complemento de RMNR.” Recurso de embargos conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (Vol. 107) e pela UNIÃO (Vol. 112), ambos foram sobrestados na origem em razão de determinação desta CORTE nos autos da Pet-7755 MC/DF (Vol. 115). 



    Interposto Agravo Interno por CARLOS ALBERTO MATOS CARDOSO (Vol. 120), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão em sede cautelar, para fim de determinar o prosseguimento do feito, com a inclusão do processo na pauta do Tribunal Pleno (Vol. 122). 



    Em sequência, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela PETROBRAS (Vol. 107) e pela UNIÃO (Vol. 112), o Tribunal Pleno rejeitou ambos os recursos (Vol. 127). 



    Nos Recursos Extraordinários interpostos pela PETROBRAS (Vol. 130) e pela TRANSPETRO (Vol. 140), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, defendem a inaplicabilidade do Tema 795 do STF (ARE 859.878-RG) à hipótese dos autos, bem como apontam violação aos arts. 5º, caput, §1°; e 7º, XXVI, da Constituição Federal, uma vez que o TST negou validade a uma parte do acordo coletivo firmado entre as empresas recorrentes e sindicato dos petroleiros.



    Nessa linha, aduzem que a decisão do TST criou uma nova cláusula contratual, nunca discutida e nem aprovada, invadindo a esfera da autonomia privada e limitando a vontade das partes, tornando a obrigação extremamente onerosa para apenas um dos contratantes. Sustentam, ainda, que o estabelecimento de patamares remuneratórios mínimos para distintos regimes não viola o princípio da isonomia.



    Por fim, requerem o reconhecimento da validade do acordo coletivo de trabalho que estabeleceu a política de Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, postulam seja declarada totalmente invalida a cláusula que estabeleceu a RMNR, reestabelecendo o status quo ante.



    No Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO (Vol. 144), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se a violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, e § 2º; 7º, IV, XVI, XXIII e XXVI; 8º, VI; e 170, caput, da CF/1988, bem como à SV 37.



    Para tanto, sustenta que “é juridicamente inviável alterar parcela relevante de norma coletiva, mantendo-a nos demais pontos, sob pena de comprometimento de todo o equilíbrio contratual e do sinalagma presente no ato.” (…) Não há que se falar em nulidade parcial da cláusula negociada, sob pena de desvirtuar por completo a vontade das partes” (Vol. 144, fls. 48-49).



    Por fim, defende que “a pretendida exclusão dos adicionais da RMNR resulta em indesejado bis in idem na remuneração dos empregados submetidos a condições especiais de trabalho [...], porque além de receberem efetivamente o adicional devido, acabam por se beneficiar em duplicidade com o aumento da parcela complemento de RMNR” (Vol. 144, fl. 52).



    Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão recorrido para restabelecer a sentença de piso, que julgou totalmente improcedente o pedido de diferenças de “complemento de RMNR” (Vol. 144, fl. 60). 



    Em juízo de admissibilidade, todos os recursos foram admitidos (Vol. 173). 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por CARLOS ALBERTO MATOS CARDOSO em face da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, postulando o pagamento de valores a título de COMPLEMENTO DA RMNR (Vol. 2).



    Sobre a matéria, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.251.927 AgR-sexto (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/1/2024), firmou o entendimento no sentido de que o acordo coletivo que estabeleceu a Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR foi validamente firmado, mediante amplo e longo processo de negociação entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros. Além disso, não se vislumbra, no caso, supressão ou redução de qualquer direito trabalhista apta a justificar a intervenção judicial, a fim de alterar o que foi livremente negociado pelas partes.



    Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVOS INTERNOS. INADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSOS DOS AMICI CURIAE. INADMISSIBILIDADE (ART. 138 DO CPC/2015). PRECEDENTES. COMPLEMENTO DA RMNR. PARCELA SALARIAL EXTENSAMENTE DEBATIDA EM ACORDO COLETIVO. RESPEITO AO ACORDADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Agravo Interno de ANA LÚCIA CUNHA NERVA, inadmitida no processo na condição de amicus curiae. não comporta conhecimento. Decisão irrecorrível. Precedentes.



    2. Os amici curiae admitidos no processo não têm legitimidade para interpor Agravo Interno da decisão que julga os REs.



    3. José Maurício da Silva ajuizou Reclamação Trabalhista em face da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, postulando o pagamento de valores a título de COMPLEMENTO DA RMNR.



    4. O TST acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para condenar a Petrobras ao pagamento de diferenças do complemento de RMNR e reflexos, determinando que, quando do cálculo da parcela denominada complemento de RMNR, os adicionais de origem constitucional ou legal sejam excluídos, considerados dedutíveis apenas os adicionais criados por normas coletivas, por regulamento de empresa ou meramente contratuais.



    5. Sobrevieram quatro Recursos Extraordinários: Petrobras; Petrobras Distribuidora S/A; Petrobras S. A. - Transpetro; e União, apontando ofensa aos arts. arts. 5º, caput, XXXVI, § 2º; 7º, IV, XVI, XXIII, XXVI; 8º, VI; 170, caput; todos da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 37.



    6. Não há identidade entre a questão debatida nestes autos e a matéria do Tema 795 da repercussão geral. Nesse precedente paradigma, examinou-se a alegada incorreção no pagamento do COMPLEMENTO DA RMNR com base unicamente na interpretação da legislação ordinária e nas cláusulas do acordo coletivo; no presente processo, o TST deu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, objeto de livre deliberação pelos atores envolvidos.



    7. O acórdão do TST desrespeita a jurisprudência desta CORTE fixada no RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 152 da repercussão geral, bem como no RE 895.759AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e ainda, na ADI 3423, Rel. GILMAR MENDES, pelos quais confirmou-se a constitucionalidade do art. 7º, XXVI, da CF, que reconheceu as convenções e acordos coletivos de trabalho com direito dos trabalhadores.



    8. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que o indeferimento de recursos inadmissíveis pelo Relator não viola o princípio da colegialidade. Precedentes.



    9. Desnecessidade de remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, pois o acórdão recorrido decidiu em confronto com a jurisprudência firmada nesta CORTE (art. 52, § 1º, do RISTF).



    10. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELOS AMICI CURIAE e por ANA LÚCIA CUNHA NERVA, e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO de JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA.”



    O Tribunal de origem não observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 



    Fica prejudicado o exame da a Petição 26.155/2020.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente